Tribunal: TCU
Processo: 000.107/2015-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Agravo interposto contra acórdão que negou provimento a recurso de revisão interposto pelo agravante.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que, na presente fase, cuidam de Agravo interposto pelo Sr. Geraldo Novais Agra Filho contra o Despacho, de 21/12/2018, do então Relator do presente processo, Ministro José Mucio Monteiro, que indeferiu requerimento apresentado pelo responsável solicitando o parcelamento das dívidas a ele imputadas por meio do Acórdão 2002/2017-TCU-Segunda Câmara (Relator: Ministro José Mucio Monteiro). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 289 do Regimento Interno do TCU, conhecer do Agravo interposto pelo Sr. Geraldo Novais Agra Filho, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente.